Tribunal: TJDFT
Processo: 0724051-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724051-91.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DROGARIA TAGUACENTER LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. INDEFERIMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO À LEI OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores da empresa executada, sob fundamento de ausência de comprovação de prática de atos com infração à lei ou de dissolução irregular. O agravante fundamenta seu pedido na Súmula 435 do STJ, alegando que a certidão do Oficial de Justiça que atestou a ausência da empresa no endereço fiscal seria suficiente para presumir dissolução irregular e, assim, justificar o redirecionamento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador com base exclusivamente na certidão de Oficial de Justiça que atesta o não funcionamento da empresa no domicílio fiscal, à luz do art. 135, III, do CTN e da Súmula 435 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 135, III, do CTN exige a demonstração de prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos para a responsabilização pessoal dos sócios-gerentes, o que não foi demonstrado nos autos. A certidão do Oficial de Justiça atestando que a empresa não funciona mais no endereço fiscal, por si só, não é suficiente para comprovar a dissolução irregular da sociedade ou ato ilícito por parte dos administradores, sendo necessária a instauração de procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa. A Súmula 435 do STJ autoriza a presunção de dissolução irregular em caso de ausência da empresa do domicílio fiscal sem comunicação, mas essa presunção não afasta a exigência de apuração concreta da responsabilidade dos sócios conforme entendimento firmado no Tema 630 do STJ (REsp 1.371.128/RS). O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de forma automática, exigindo prova inequívoca de vínculo entre a conduta do sócio e a obrigação tributária inadimplida. A manutenção da decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante do TJDFT, que exige a instauração de procedimento prévio para inclusão do sócio no polo passivo da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A simples ausência da empresa executada no endereço fiscal, atestada por oficial de Justiça, não autoriza automaticamente o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores. É necessária a comprovação de infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN, por meio de procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa. A Súmula 435 do STJ não afasta a exigência de apuração concreta da responsabilidade do sócio para fins de redirecionamento. O recorrente aponta violação ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, afirmando que a dissolução irregular da empresa legitima o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da época do ato ilícito, não se exigindo, para tanto, a prévia apuração em processo administrativo fiscal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 135, inciso III, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027